Tribunal: TJDFT
Processo: 0748798-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE. COBERTURA INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferida a tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer. 1.1. Pretende a agravante compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear integralmente tratamento multidisciplinar prescrito para menor com diagnóstico de TEA, nível 3 de suporte (25 sessões semanais), diante da negativa parcial da operadora, a qual limitou a cobertura a 12 sessões semanais.
2. A jurisprudência do STJ e as Resoluções Normativas da ANS (no 465, 469/2021 e 539/2022) asseguram cobertura ilimitada para terapias multidisciplinares destinadas ao tratamento de TEA, conforme indicação médica.
2.1. A cláusula que limita tempo ou quantidade de sessões é abusiva, pois afronta o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 302 do STJ.
3. Compete exclusivamente ao profissional de saúde definir o tratamento adequado ao paciente, não cabendo ao plano de saúde impor restrições.
4. Recurso conhecido e provido.